Tribunal: TJSP
Processo: 2245877-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos c.c. repetição de indébito. Concessão de tutela de urgência, a fim de compelir o réu a se abster de seguir efetuando descontos no benefício previdenciário do autor. Réu que nega os descontos e a própria contratação. Ausência de prova mínima a respeito da instituição financeira que estaria a realizar os

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos c.c. repetição de indébito. Concessão de tutela de urgência, a fim de compelir o réu a se abster de seguir efetuando descontos no benefício previdenciário do autor. Réu que nega os descontos e a própria contratação. Ausência de prova mínima a respeito da instituição financeira que estaria a realizar os descontos. Impossibilidade, em sede de cognição perfunctória, de vincular o réu aos descontos. Tutela de urgência que merece cassação.
O réu nega estar descontando valores do benefício previdenciário do autor, assim como a própria contratação. De outro lado, em sede de cognição perfunctória, e sem prejuízo do julgamento de mérito que será proferido após cognição exauriente da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório que deverá ser produzido, não há nenhum documento nos autos que possibilite vincular o réu aos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. Os "demonstrativos de crédito de benefícios" apontam dois descontos de empréstimos, mas não identificam a instituição financeira beneficiária, não sendo possível, neste incipiente estágio do processo, atribuí-los ao réu. À míngua de evidência de probabilidade do direito invocado, não estão presentes todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, que, por isso, deve ser cassada.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245877-47.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
Registro: 2021.0000002074
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2245877-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ROBERTO
RODRIGUES BOLOGNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245877-47.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
Voto no 25.838
Agravo de Instrumento no2245877-47.2020.8.26.0000
Comarca de Santos / 10a Vara Cível
Juiz(a): José Alonso Beltrame Júnior
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): Roberto Rodrigues Bologna
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA, A FIM DE COMPELIR O RÉU A SE ABSTER DE
SEGUIR
EFETUANDO
DESCONTOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DO
AUTOR. RÉU
QUE
NEGA
OS
DESCONTOS E A PRÓPRIA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA MÍNIMA A RESPEITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE
ESTARIA
A
REALIZAR
OS
DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE,
EM
SEDE
DE
COGNIÇÃO
PERFUNCTÓRIA, DE VINCULAR O RÉU AOS DESCONTOS.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE MERECE CASSAÇÃO.
O réu nega estar descontando valores do benefício
previdenciário do autor, assim como a própria contratação. De
outro lado, em sede de cognição perfunctória, e sem prejuízo
do julgamento de mérito que será proferido após cognição
exauriente da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório
que deverá ser produzido, não há nenhum documento nos autos
que possibilite vincular o réu aos descontos efetuados no
benefício previdenciário do autor. Os “demonstrativos de
crédito de benefícios” apontam dois descontos de empréstimos,
mas não identificam a instituição financeira beneficiária, não
sendo possível, neste incipiente estágio do processo, atribuí-los
ao réu. À míngua de evidência de probabilidade do direito
invocado,
não
estão
presentes
todos
os
requisitos
indispensáveis à concessão da tutela de urgência, que, por isso,
deve ser cassada.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito c.c. reparação de danos que
ROBERTO RODRIGUES BOLOGNA move em face de BANCO DO BRASIL S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245877-47.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, consistente em compelir o
réu a suspender os descontos decorrentes de contrato de empréstimo
consignado no benefício previdenciário de no 171.715.038-9, de parcelas
mensais na quantia de R$277,46, sob pena de, na omissão, incidir multa de
R$1.000,00 por desconto efetuado, observado o limite de R$25.000,00.
O autor narra na inicial que é pensionista do INSS, e desde
março de 2020 percebeu que seu benefício previdenciário havia reduzido.
Compareceu a uma das agências do réu em busca de informações,
oportunidade em que lhe foi dito que se tratava de um empréstimo
consignado, com parcelas no valor de R$277,46. Diz que não manifestou
vontade para a formação desse negócio jurídico, nem lhe foi creditado o
valor supostamente mutuado. Sofreu descontos nos meses de fevereiro a
agosto de 2020, totalizando R$1.664,76. Aduz padecimento de dano moral.
Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu à
repetição dobrada do indébito e à reparação do dano moral que alega ter
sofrido. Em sede de tutela de urgência requereu que o réu fosse compelido
a se abster de seguir efetuando descontos em seu benefício previdenciário.
O nobre magistrado a quo entendeu que, negando a parte
autora a contratação, tratando-se de pessoa de baixa renda, ao menos em
cognição sumária, não é razoável exigirprova de fato negativo, sendo que
os efeitos nocivos do ato são manifestos.Merece resguardo a pretensão do
autor, ao menos enquanto se discutea causa, e as questões possam ser
melhor analisadas após regular contraditório, de maneira que não fique
desprovido de recursos, com risco de dano de difícil reparação. Assim,
deferiu a tutela de urgência.
Em contestação, o réu alegou ilegitimidade passiva ad
causam, pois não está a efetuar os descontos no benefício previdenciário
do autor, considerando que não celebrou o aludido contrato de empréstimo.
Os extratos apresentados pelo autor não identificam a instituição financeira
beneficiária dos descontos. Cumpria ao autor identificar corretamente a
origem do débito. Não praticou ato ilícito. Impugna existência e extensão
dos danos.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) não
realiza descontos de parcelas de empréstimo no benefício previdenciário do
autor, e nem em sua conta corrente; (b) não houve celebração de contrato
de empréstimo entre as partes; (c) não estão presentes os requisitos
indispensáveis à concessão da tutela de urgência; e (d) a multa cominatória
deve ser afastada ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido. Pugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245877-47.2020.8.26.0000 - Comarca de Santos
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 63/65.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
O deferimento ou não da tutela provisória requerida é
faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo, para a concessão, da verificação dos
referidos requisitos.
No caso concreto, o réu nega estar descontando valores do
benefício previdenciário do autor, assim como a própria contratação.
De outro lado, em sede de cognição perfunctória, e sem
prejuízo do julgamento de mérito que será proferido após cognição
exauriente da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório que deverá ser
produzido, não há nenhum documento nos autos que possibilite vincular o
réu aos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.
Os “demonstrativos de crédito de benefícios” apontam dois
descontos de empréstimos, mas não identificam a instituição financeira
beneficiária, não sendo possível, neste incipiente estágio do processo,
atribuí-los ao réu.
À míngua de evidência de probabilidade do direito invocado,
não estão presentes todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela
de urgência, que, por isso, deve ser cassada.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, paracassar
a tutela de urgência deferida initio litis.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.